Tribunal: TJDFT
Processo: 0719168-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CHAMAMENTO PÚBLICO. DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. NÃO RECEBIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. FORMALISMO. EXCESSO. INEXISTÊNCIA.
1. O edital que regula o chamamento público se dirige a todos os interessados, de forma a assegurar a impessoalidade. Não é possível ao Poder Judiciário, nessa perspectiva, eleger exceções às previsões editalícias de modo a beneficiar um ou mais interessados que conheciam as regras a que estariam submetidos.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é rigorosa e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir as disposições do edital de modo a garantir o princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivista.
3. Agravo de instrumento desprovido.